Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-02.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008036-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (PROCURADOR), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU QUE OS RECUPERANDOS LEVANTASSEM OS VALORES CONSTRITOS EM FAVOR DA CREDORA – CONSTRIÇÃO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHOR RURAL – GARANTIA REAL – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DE GARANTIA –CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEDIDA DEFERIDA COM RESPALDO EM PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o STJ, “
de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013). 2. A lei que rege a Recuperação Judicial é taxativa quanto aos créditos excluídos da recuperação judicial, sendo que o art. 49 da LFRJ em nenhum momento exime os direitos reais de garantia, como é o caso do penhor dado em garantia das CPRFS, mas sim, e tão somente, os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor, logo, a agravante deverá receber o seu crédito junto com os demais credores da mesma categoria, o que torna irrelevante a sua preocupação quanto ao “esvaziamento da garantia”, até porque o plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido. 3. A decisão que autoriza o levantamento de valores, com respaldo em parecer favorável emitido pelo Administrador Judicial, deve ser mantida se não há argumentos que afastem a conclusão de essencialidade dos valores para o soerguimento da empresa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAYER S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre os quais a agravante, deferiu o pedido de levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial, determinando a expedição de alvará em favor dos recuperandos, porque, segundo o magistrado,

“
as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas”
(cf. Id. n. 86707989).

A agravante diz, sendo credora dos agravados na classe garantia real, em
“função de 5 CPRFs com penhor rural outorgado pelo DEVEDOR, perfazendo o valor de 47.442.379,29”,
ajuizou contra eles ação cautelar de arresto, que tramitou perante a 34ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, e, no ano de 2013, ou seja, antes do processamento da recuperação judicial, iniciada em 30.09.2015, obteve a constrição do penhor rural dado em garantia pelos agravados; neste ponto, enfatiza que, ao contrário do que constou da decisão agravada, a constrição não se deu durante o
stay period.

Afirma que o produto foi arrestado
in natura,
e posteriormente vendido pela melhor cotação apurada, e o valor de R$ 20.622.159,63 foi depositado junto à conta judicial vinculada à 34ª Vara Cível de São Paulo, porém, o depósito ocorreu sem dedução dos gastos que a Bayer teve com venda e armazenamento do produto, e essa situação deu causa ao Incidente Processual (Proc. n. 9668- 13.2017.8.11.0003 – Cód. 878250), no qual a Bayer pede a devolução do

custo financeiro de R$ 3.204.203,43, que teve.

Assevera que, antes mesmo que a questão do incidente fosse resolvida, os agravados formularam pedido de levantamento desse valor, e a decisão agravada deferiu o pedido, sem oportunizar a prévia manifestação da agravante.

Preliminarmente, a agravante alega que a decisão é nula porque proferida sem prévia manifestação sua, e do Ministério Público.

No mérito, alega que a manutenção da decisão agravada causará esvaziamento da garantia prestada pelos agravados, em severo e irreversível prejuízo ao credor titular de garantia real, e,
“por outro viés o pedido de restituição formalizado no incidente nº 9668-13.2017.811.0003 – código 878250, se julgado procedente, resultará sem efeito prático algum uma vez que a quantia alçada com o arresto do penhor não mais existirá”.

Argumenta que a alegação dos agravados de falta de recursos para desenvolvimento regular da atividade empresarial é
“impertinente, oportunista, imprópria, e acima de tudo contraditória considerando os termos do plano de recuperação apresentado em juízo”,
afinal,

a recuperação se prolonga por mais de 5 anos sem que os credores tenham tido oportunidade de debater o plano de recuperação judicial
,
e, se após todo esse tempo
,
não houve um mínimo de reestruturação

financeira,

a falência dos agravados será inevitável,
“o que torna ainda mais temerária a disponibilização da quantia de mais de 20 milhões de reais”.

Ademais, o levantamento de valores implicará na perda da eficácia do pedido de restituição dos valores despendidos a título de beneficiamento nos autos 9668-13.2017.811.0003 – código 878250.

Pede, sob tais fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
“determinando ao juízo a quo a sustação da decisão guerreada não permitindo o levantamento dos valores até que o colegiado mais bem informado com a manifestação da parte contrária possa decidir sobre o tema principal do recurso
”, ou então, que
“seja conferido efeito suspensivo parcial ao recurso, obstando o levantamento integral dos valores, de modo a manter vinculado ao juízo a quantia de R$ 3.204.203,43 atualizada referente ao pedido de restituição formulado no incidente nº 9668-13.2017.811.0003”,
ou, na pior das hipóteses,
“seja concedido efeito ativo ao recurso determinando ao juízo de piso que condicione o levantamento da quantia mediante substituição da garantia pelos agravados, preservando assim o direito do credor’.

E, ao final, o provimento do recurso, para que seja declarada nula a decisão por cerceamento do direito de defesa do credor titular da garantia real e por ausência de intervenção do Ministério Público, ou, caso o primeiro pedido seja rejeitado, que a decisão agravada seja reformada, para impedir o levantamento dos valores vinculados à medida cautelar de arresto nº 1069474-81.2013.8.26.0100 até ulterior decisão definitiva sobre a aprovação ou não do plano de recuperação judicial (cf. Id. nº 86707976).

Os agravados protocolizaram “
petição anti-liminar
”, alegando que, como já foi reconhecido judicialmente que a constrição fora indevida, nada mais justo do que o levantamento dos valores seja autorizado, até porque o administrador judicial emitiu parecer confirmando que a medida é essencial para o prosseguimento da atividade empresarial, principalmente porque
“os recuperandos foram afligidos, reiteradamente, por ordens de constrições ilegais proferidas por juízos incompetentes, não podendo utilizar justamente dos ativos necessários para a sua reestruturação”.

Aduzem, também, que
“o incidente que a Agravante se refere não foi instaurado por ela, mas pelos Recuperandos, oportunidade em que foi demonstrado que o valor auferido pela venda do produto é muito superior ao que a Bayer depositou, e, portanto, não se trata de incidente que, segundo a narrativa da Bayer, seria para devolver o valor de R$ 3.204.203,43, que supostamente com seu ilegal arresto, ‘para tornar o produto arresto apto para venda”, mas de incidente processual instaurado pelos Recuperandos, ora Agravados, o qual permanece pendente de prova pericial para atestar que o verdadeiro valor auferido era de R$ 25.646.874,23, ao invés de R$ 16.538.032,24, de modo que a Bayer teve enriquecimento ilícito de nada menos do que R$ 9.108.841,99’.

Pontuam, por fim, que os valores que a Bayer busca impedir o levantamento possuem natureza de crédito concursal, portanto, estão submetidos ao concurso de credores, e deverá ser quitado na forma do plano de recuperação judicial a ser aprovado oportunamente em AGC, sob pena de violação à isonomia dos credores e de restar caracterizado, inclusive, favorecimento ilegal de credor (cf. Id. n.

86846997).

A decisão vinculada ao Id. nº 86883460 admitiu a interposição do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 89779986, a parte agravada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 93975496).

A Bayer S.A atravessou nova petição, reinsistindo que

as constrições não foram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e requerendo a
“conversão do agravo em diligência a fim de que seja expedido ofício ao juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis para esclarecer e indicar a decisão no qual teria havido o reconhecimento da ilegalidade da constrição dos valores oriundos da cautelar de arresto nº 10694748120138260100, feito que tramita na 34ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP” (
cf. Id. n. 134753198).

O despacho vinculado ao Id. n. 134753198 determinou que os agravados fossem intimados para

apresentar cópia da decisão que desfez as constrições sobre os valores discutidos no presente recurso.

Os agravados se manifestaram nos autos, dizendo que não há decisão desfazendo as constrições, mas é possível extrair de algumas decisões vinculadas aos autos da RJ o reconhecimento da necessidade de reunião de valores ao ativo financeiro dos Recuperandos (cf. Id. n. 136120678).

Os agravados apresentaram nova petição, para “
informar a existência de fato novo que influi no julgamento do feito em exame”,
qual seja, a superveniência da sentença proferida pelo MMº Juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolisno dia 03.08.2022, que, nos autos do incidente (Proc. nº 9668-13.2017.811.0003 – código 878250), instaurado entre ambas as partes, em razão da Ação de Execução nº 10696471-81.2013.8.26.0100, rejeitou o pedido de restituição formulado pela Bayer, e a condenou ao depósito complementar de R$ 21.540.525,96, “após a constatação em laudo pericial de que o valor auferido com a venda do produto arrestado é muito superior ao que a Bayer depositou (cf. Id. n.

138446217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No dia 28 de abril de 2021, os recuperandos formularam pedido de liberação dos valores depositados em conta judicial vinculada aos autos, alegando que os valores em questão têm origem em medidas constritivas ilegais de seus ativos, realizadas durante o
stay period
, e que o levantamento é extremamente importante para a continuidade do desenvolvimento da atividade econômica (cf. Id. n. 86707986).

No dia 03 de maio de 2021, o Administrador Judicial João de Souza Salles Junior emitiu parecer favorável ao pedido de levantamento, enfatizando que, depois de 5 anos, ainda “não se logrou êxito em realizar o ato assemblear, cuja realização, atualmente, está suspensa por ordem do Superior Tribunal De Justiça”, e, diante dessa situação, “
privar os recuperandos de acesso aos valores depositados, que, repise-se, são derivados da alienação de ativos circulantes, neste momento, não encontra amparo na legislação vigente, além de caracterizar exigência severa e desproporcional”
(cf. Id. n.

86707988).

No dia 10 de maio de 2021, a decisão agravada deferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“(...) é imperioso registrar que o montante, cujo levantamento se pretende, trata-se de quantia que foi objeto de medidas constritivas praticados em face dos ativos circulantes dos recuperandos, pelos credores FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA e BAYER S/A, cujos créditos estão submetidos ao processo recuperacional.

Após as indevidas constrições, realizadas durante o ‘stay period’, este Juízo Recuperacional proferiu decisão onde declarou a sua competência da decidir acerca do destino dos bens e valores de propriedade dos recuperandos; e determinou a liberação das contrições, tendo então a quantia restado remetida a conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial.

Contudo, como bem enfatizam os recuperandos, e confirma o Administrador Judicial, as quantias em questão devem ser liberadas para os recuperandos, a fim de que os valores, que atualmente encontram-se depositados em conta judicial, possam recompor o caixa empresarial e ser utilizados no desenvolvimento das atividades da empresa, auxiliando o soerguimento dos recuperandos e assegurando o sucesso da recuperação.

Como já assentado anteriormente nestes autos, não há dúvidas de que realmente são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução/constrição proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária no transcurso de processo de recuperação é do juízo onde tramita o pedido recuperacional, evitando-se um esvaziamento dos propósitos do instituto e homenageando-se os princípios informadores da recuperação, bem explicitados no art. 47 da Lei 11.101/05.

(...)

No mais, como também já restou deliberado neste processo, reitero que a essencialidade dos valores e bens, para fins de consideração do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal. Por essa razão, tem-se que o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso; justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital ao dinheiro. Isso porque, inegavelmente os recuperandos necessitam do dinheiro para ter seu capital de giro ou garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para revenda, etc. Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação judicial.

(...)

Deste modo, considerando que as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas, DEFIRO O PEDIDO DE LEVANTAMENTO, determinando a expedição de alvará em favor dos recuperandos, para o levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial vinculada a estes autos, observando-se a conta bancária indicada.

(...)”.

Preambularmente, não há falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa no caso, já que, ainda que a agravante não tenha se manifestado antes da prolação da decisão que autorizou o levantamento dos valores, não há prejuízo, já que a agravante teve a oportunidade de se manifestar por meio do presente recurso.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que, “
d
e acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”

(REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO N. 115 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). 2. "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)" (AgRg no AgRg no AREsp n. 4.236/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2.4.2014). (...)” (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).

O mérito do presente recurso gira em torno da decisão que liberou valores que foram constritos na cautelar que antecedeu a ação de execução ajuizada pela Bayer contra os recuperandos, antes mesmo do início da Recuperação Judicial.

Ao que tudo indica, a constrição do produto, que posteriormente foi convertido nos valores discutidos no presente recurso, realmente não ocorreu no
Stay Period,
e além disso, realmente não houve qualquer decisão declarando indevida a constrição realizada.

Porém, essas premissas errôneas da decisão agravada não são suficientes para afastar a conclusão adotada, quanto ao cabimento da liberação do valor constrito, pois a lei que rege a Recuperação Judicial é taxativa quanto aos créditos excluídos da recuperação judicial, sendo que o art. 49 da LFRJ em nenhum momento exime os direitos reais de garantia, como é o caso do penhor dado em garantia das CPRFS, mas sim, e tão somente, os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial , logo, não há suporte legal a excluir dos efeitos da RJ o crédito oriundo da obrigação prevista na cédula de produto rural, e, embora não seja esse o ponto central da discussão no presente caso, isso significa que a agravante deverá receber o seu crédito junto com os demais credores da mesma categoria, o que torna irrelevante a sua preocupação quanto ao “esvaziamento da garantia”, até porque o plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido.

Ilustrativamente, confira-se pertinente precedente da Corte Superior relativo à matéria:

“EMENTA: DIREITO RECUPERACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. INCLUSÃO ENTRE AS EXCEÇÕES AOS SEUS EFEITOS, EM VISTA DO DISPOSTO NOS ARTS. 49, § 3º E 50, § 1º, LEI N. 11.101/2005. DESCABIMENTO. ADEQUADA EXEGESE. DISPOSITIVOS QUE NÃO IMPEDEM A ALIENAÇÃO DE BEM QUE CONSTITUI GARANTIA REAL, MAS SIM OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA, ISTO É, APENAS AQUELES BENS QUE, ORIGINARIAMENTE DO DEVEDOR, PASSAM À PROPRIEDADE DO CREDOR. O ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005 ESTABELECE QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPLICA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO E OBRIGA O DEVEDOR E TODOS OS CREDORES A ELE SUJEITOS, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS. CONTUDO, LIMITA-SE À RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EXISTENTE ENTRE O CREDOR E O EMPRESÁRIO OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO, ALÉM DO SÓCIO SOLIDÁRIO, NÃO BENEFICIANDO COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. 1. Por fatores variados, muitas vezes exógenos - como crise econômica segmentada no setor em que atua o empresário individual ou sociedade empresária -, pode advir crise financeira, com quebra do fluxo entre receita e despesa. Nesse passo, se ainda há viabilidade econômica e convier ao interesse econômico e social - perspectiva de interesse público que legitima a intervenção do Judiciário - é possível a homologação do plano de recuperação judicial da empresa. 2. Com efeito, "[a] função social da empresa exige sua preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal função, gerando empregos, honrando seus compromissos e colaborando com o desenvolvimento da economia, tudo nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/05". (AgRg no CC 110250/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 16/09/2010) 3. Os arts. 49 e 50, §1º, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. 4. Ademais, é bem de ver que os direitos reais de garantia têm característica de acessoriedade, não subsistindo por si só, cessando, pois, a sua existência com a extinção da obrigação garantida. Com efeito, o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. 5. Registre-se que, nessa hipótese, à luz do disposto nos arts. 6º e 49, § 1º c/c art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, é relevante consignar que, evidentemente, a submissão limita-se à relação jurídica material existente entre o credor e o empresário ou sociedade empresária em recuperação, além do sócio solidário, não resultando, conforme expressa ressalva do caput do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 em "prejuízo das garantias", de modo que, se na relação há coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra aqueles, não impedindo a recuperação judicial o curso das execuções, no tocante aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 6. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância.” (STJ - Quarta Turma - REsp 1374534/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 11/03/2014, DJe 05/05/2014)

Quanto à questão da essencialidade dos valores para soerguimento dos recuperandos,
o STJ já decidiu que, “
embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação
” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/04/2018), e, no caso, a decisão agravada encontra respaldo no parecer favorável emitido pelo Administrador Judicial João de Souza Salles Junior, que enfatizou que, depois de 5 anos, ainda
“não se logrou êxito em realizar o ato assemblear, cuja realização, atualmente, está suspensa por ordem do Superior Tribunal De Justiça”,
e, diante dessa situação, “
privar os recuperandos de acesso aos valores depositados, que, repise-se, são derivados da alienação de ativos circulantes, neste momento, não encontra amparo na legislação vigente, além de caracterizar exigência severa e desproporcional
” (cf. Id. n. 86707988), e não há fundamentos suficientes para afastar a conclusão adotada, de que os valores devem ser acessados pelos agravados.

Ademais, não há relevância na alegação da agravante de risco de perda da eficácia do pedido formulado pela agravante nos autos 9668-13.2017.811.0003 – código 878250, de restituição dos valores despendidos a título de beneficiamento, até porque aquele feito já foi julgado, e não foi reconhecido o direito de restituição pleiteado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022